Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710005-53.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LUCIENE MARIA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. INTIMAÇÃO DA PARTES. AUSÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE RPV E PRECATÓRIO. SENTENÇA. EXTINÇÃO PARCIAL. DECISÃO SURPRESA. PROIBIÇÃO. NULIDADE. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. STF. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. I. Não oportunizado às partes se manifestarem acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, tem-se por violado o princípio do devido processo legal e seus corolários, mormente quando a sentença extingue em parte o cumprimento de sentença dando quitação à obrigação paga em desacordo com o índice de atualização monetária que a parte exequente entende devido. II. Com o trânsito em julgado da decisão proferida no RE 870.947/SE (Tema 810), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) foi fixado como o critério correto para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. III. É possível a alteração do índice de atualização monetária, sem que caracterize ofensa à coisa julgada ou à eficácia preclusiva da decisão que homologou os cálculos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. IV. Deu-se provimento ao recurso. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 502 e 507, ambos do Código de Processo Civil, argumentando, em síntese, que o acórdão impugnado, ao alterar o índice de correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade da TR como índice de atualização e determinando a aplicação do IPCA-e, conforme suscitado pela recorrida somente após a expedição dos precatórios, ofendeu a coisa julgada e deixou de observar a preclusão. Afirma, ainda, que o entendimento firmado no acórdão esbarra na tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral, no RE 730.462 (Tema 733). No extraordinário, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502 e 507, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação à aventada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025